Tribunal: TJSP
Processo: 1015788-91.2024.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Extravio de bagagem
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-24
Data de publicação: 2025-05-24

Ementa:
Responsabilidade Civil. Transporte aéreo. Extravio temporário de bagagem. Voo doméstico. Bagagem devolvida quatro meses após a viagem. Dano moral configurado. Indenização devida, mas em patamar inferior ao postulado. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.